Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730932-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSINA COELHO DE SOUSA APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA DESPACHO Tendo em vista a renúncia ao mandato, com a devida ciência dos apelantes (ID 75016143), exclua-se os nomes dos advogados do processo (polo passivo). Em seguida, intimem-se o apelado a regularizar a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora